Tribunal: STF
Processo: Rcl 51670
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marlete Feitosa Magalhães Soares em face de acórdão proferido pela Segunda Relatoria da Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Estado de Mato Grosso que, nos autos do Processo nº 1011251-96.2020.4.01.3600, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 33.



    A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação na qual requereu a concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade, vez que atingida a regra de tempo de contribuição miníma.



    Continua relatando que, tendo sido a ação julgada improcedente, interpôs apelação, a qual foi desprovida, mantendo-se os fundamentos da decisão do juízo singular.



    Aduz que 



    “o acordão prolatado manteve a r. sentença, assentando que a reclamante não possuía os requisitos mínimos como idade para concessão de integralidade e paridade, o que de fato não ocorreu, pois a reclamante instituidora do benefício possuía mais de 25 anos de atividades especiais - obrigatoriedade - para concessão da aposentadoria em questão conforme sumula 33 do STF.”.



    Defende o seu direito ao recebimento da aposentadoria especial, com integralidade e paridade, argumentando que



    “Em atenção ao Princípio Constitucional da Igualdade, não se justifica que o trabalhador inscrito no Regime Geral da Previdência Social (RGPS) tenha sido contemplado com uma aposentadoria diferenciada, decorrente de serviços prestados em condições anormais, e o servidor público permaneça à margem desta situação, sem qualquer redução em seu tempo de contribuição, sendo exposto às idênticas condições nocivas. Por estas razões, aplica-se a Súmula Vinculante nº 33 STF, in verbis:



    (...)



    A Aposentadoria Especial tem como intuito diminuir o tempo de serviço em respeito à saúde do trabalhador, sendo que não seria justo/isonômico conceder uma renda a menor em detrimento de um direito que o servidor possui. A própria Constituição Federal menciona que não haverá critérios diferenciados na forma de concessão de aposentadorias, salvo quando tratar-se de contagem do tempo especial. Vejamos o art. 40, §4º da Carta Maior:



    (...)



    Ora, se o benefício concedido ao portador de doença grave ou incapacidade é irrigado de Integralidade e Paridade, independentemente do número de contribuições e idade, se tem que o mesmo deve ser estendido ao beneficiário de Aposentadoria Especial, sob pena de discriminação e ofensa a isonomia constitucional.”. 



    Requer



    “Preliminarmente, o deferimento da Tutela Provisória de Evidência (art. 311, CPC), amparado no disposto da Súmula Vinculante 33 do STF, para condenar o FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO ao reconhecimento da natureza de atividade especial e conceder APOSENTADORIA ESPECIAL com INTEGRALIDADE E PARIDADE à reclamante, haja vista a total clarividência da exposição a agentes biológico (vírus e bactérias) por mais de 25 (vinte e cinco);



    (...)



    Por fim, que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando a decisão ora questionada e/ou adequando-a em conforme com a Súmula Vinculante nº 33 do Excelso Pretório, observando as regras contidas no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil (CAPÍTULO IX, DA RECLAMAÇÃO).”



    É o relatório. Decido.



    Com a Emenda Constitucional nº 45/04, introduziu-se, no ordenamento constitucional pátrio, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, “após reiteradas decisões sobre matéria constitucional”, editar súmula com “efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal” (art. 103-A, caput, CF/88).



    A compreensão do enunciado vinculante indicado como paradigma, portanto, perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema.



    À semelhança do provimento concedido na ação injuncional, a Súmula Vinculante nº 33 consiste em enunciado normativo-concretizador do direito de aposentação em regime especial pelo servidor público quando verificada omissão legislativa.



    No caso dos autos, a autoridade reclamada negou o pedido de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição especial, sob os seguintes fundamentos: 



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ENFERMEIRA DA FUFMT. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA NO ANO DE 2019. INTELIGÊNCIA DA EC Nº. 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de recurso da autora contra sentença de improcedência, a qual, reconhecendo que a sua aposentadoria especial aconteceu na data de 30/10/2019, decidiu que esta não reunia, quando da EC n°. 41/2003, requisitos para fruir de paridade e integralidade, não lhe assistindo direito ao recálculo dos proventos. 



    2. A sentença deve ser mantida. 



    3. Contrariamente ao quanto exposto no recurso da parte autora, a sua aposentadoria especial foi deferida em 2019, não estando abrangida pela regra de transição do art. 6º da EC nº. 41/2003, in verbis: ‘Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria’. 



    4. Enfim, o fato de ser permitida a sua aposentadoria especial, conforme súmula vinculante nº. 33 do STF, não lhe permite retroagir esses efeitos até o ano de 2003 para obter cálculo de aposentadoria que não faz jus. Incorporo, no ponto, a sentença: ‘no caso dos autos, ficou demonstrado que a autora foi aposentada com 26 anos, 2 meses e 2 dias de tempo de contribuição, conforme portaria GR n. 833, de 30/10/2019, sendo que à época contava com 54 anos de idade, uma vez que é nascida em 07/07/1965, de modo que não atendia aos requisitos previstos no art. 6º da EC n. 41/2003, para fazer jus à paridade e integralidade pleiteadas. Acerca desse entendimento, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que ‘a incidência das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº. 41/03 e 47/05, quanto à paridade e à integralidade, pressupõe preenchimento completo dos respectivos requisitos (ex.: idade, tempo de exercício no cargo e tempo de contribuição), mesmo que se trate de servidor com direito à aposentadoria especial’. 



    5. Recurso desprovido. Sentença mantida. 



    6. Fica o autor condenado em honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se o pagamento ante a concessão de gratuidade de justiça” (grifei).



    É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. Nesse sentido:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/11/14). 



    Porque expressamente consignado que a aposentadoria especial foi concedida ainda em 2019 e que a integralidade e paridade requeridas não poderiam ser deferidas em razão da ausência do cumprimento dos requisitos legais para tanto, concluo que não está presente o requisito de admissibilidade da reclamação referente à aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma.



    Nesse sentido:



     “Agravo regimental em reclamação. 2. Aposentadoria especial de médico servidor estadual. Pedido recusado por falta dos requisitos legais. 3. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 33. 4. Não cabimento da reclamação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 23.183/MG-AgR, Rel. Min. Segunda Turma, Gilmar Mendes, DJe de 25/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA ESPECIAL INDEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 18.411/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/10/14).



    Confira-se, ainda, as recentes decisões monocráticas proferidas na Rcl nº 51.695/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/2/22; e na Rcl nº 49.057/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/9/21.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente